Tribunal: STF
Processo: HC 267757
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de  habeas corpus, impetrado em favor de Sergio Almeida Pimentel, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.018.638/PE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Narram os autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime tipificado no art. 121 § 2º, inciso IV, do Código Penal, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.
Nesta impetração, a defesa sustenta, em síntese, (i) a inexistência de elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial aptos a amparar a decisão de pronúncia; (ii) a ausência de testemunhas que atribuam ao paciente a autoria delitiva; e (iii) a incidência do princípio do in dubio pro reo.
Requer, ao final: 

“seja o (1) HABEAS CORPUS conhecido e processado;s eja CONCEDIDA A ORDEM PARA DESPRONUNCIAR o paciente SÉRGIO ALMEIDA PIMENTEL, com fulcro no artigo 414, do Código de Processo Penal; (2) requer seja dado vista ao Procurador-Geral da República para que, querendo, se manifeste nos autos; (3) requer, por fim, que a decisão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL seja comunicada imediatamente, por ofício ou outro meio de comunicação, às autoridades coatoras para que seja CUMPRIDA, com o relaxamento IMEDIATO daprisão do paciente SÉRGIO ALMEIDA PIMENTEL.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mantendo a pronúncia do agravante como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e a prisão preventiva. 
2. O agravante sustenta que a decisão de pronúncia foi baseada em elementos informativos não judicializados, como testemunhos de "ouvir dizer" e declarações prestadas apenas na fase policial, além de imagens de baixa qualidade e semelhança física insuficiente para vinculação ao crime. 
3. Argumenta que a apreensão da arma do crime na residência do irmão do agravante não estabelece vínculo probatório com ele e que a vítima do roubo do veículo utilizado no crime não o reconheceu. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pronúncia pode ser mantida com base em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, mesmo que parte dos elementos informativos tenha sido colhida na fase inquisitiva; e (ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, mas também em provas produzidas sob o crivo do contraditório, como laudos periciais, imagens de câmeras de segurança e depoimentos judiciais. 
6. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário o juízo de certeza próprio da condenação.
 7. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, e na necessidade de garantir a ordem pública, considerando o histórico criminal do agravante e o risco de reiteração delitiva. 
8. A reapreciação do conjunto fático-probatório para afastar a decisão de pronúncia é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5, grifamos)
No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
Não obstante, apenas ressalto que, diversamente do alegado, os indícios de autoria não são subsidiados apenas em testemunhos de ‘ouvir dizer’. Ao contrário, existe um todo harmônico de provas a sustentar a existência da materialidade do crime dolos contra a vida e os indícios de autoria. 
Nesta quadra, enfatizo que o laudo pericial de comparação balística relativo aos projéteis extraídos do corpo da vítima aponta que a arma apreendida na residência do irmão do agravante (Rodrigo Almeida Pimentel) foi o instrumento utilizado no homicídio do ofendido Gilberto Laurindo. Evidente que tal prova se traduz em fortificados indícios de autoria que recaem sobre o agravante, ainda mais se conjugada, com as declarações do informante Rodrigo no sentido de que tinha "conhecimento de que no mês de dezembro de 2018, próximo ao terminal de ônibus da Guabiraba, Sérgio matou a pessoa de Felipe e no mesmo dia matou outra pessoa em Casa Amarela.”
Outrossim, as imagens das câmeras de segurança existentes no local da execução do crime revelam que o autor realmente possui semelhança física com o ora agravante. Portanto, como dito, este fato somado ao encontro da arma de crime com o irmão do paciente e com os depoimentos das testemunhas em juízo se transformam em um todo harmônico, em sede de juízo de cognição não exauriente, para evidenciar os indícios de autoria necessários para pronúncia. 
Além disto, a testemunha presencial Lucas Percílio de Lima foi ouvida em juízo e estava no lava-jato no momento da execução do crime e, assim, viu o momento em que o veículo adentrou no lava-jato e "que o autor estava de capacete e atirou contra a vítima, a qual morreu no local. Viu na reportagem o vídeo com o homicídio". 
Ante todo o conjunto probatório, o que se conclui, pela análise dos autos, é que o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a manutenção da pronúncia do agravante, destacando a existência não apenas de elementos informativos do inquérito policial, mas também de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, não se verificando a alegada violação ao art. 155 do CPP.
[...]
Por fim, esta Corte Superior já decidiu que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate." (e-doc. 5, p. 22-25, grifei)

Com efeito, tendo as instâncias ordinárias concluído pela existência de indícios suficientes de autoria no caso concreto, aptos a submeter o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri, ressalta-se que, para se alcançar conclusão diversa, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Pronúncia em crime doloso contra a vida. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de reexame de provas. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria e alegava que a decisão de pronúncia estaria baseada exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia do recorrente por suposto apoio exclusivo em testemunhos indiretos e elementos oriundos do inquérito, sem a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva. 4. O juízo de admissibilidade realizado na fase do judicium accusationis é preliminar, destinando-se a verificar a viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a formação da convicção definitiva. 5. No caso concreto, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, com base em provas testemunhais colhidas em juízo, aliadas a outros elementos como o laudo cadavérico, depoimentos policiais e prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo três dias após o homicídio. 6. Não procede a alegação de que a pronúncia se baseou apenas em "provas de ouvir dizer", sendo que os relatos de familiares da vítima foram colhidos sob contraditório judicial e corroborados por outros elementos de convicção. 7. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus para reexame de fatos e provas, sendo incabível substituir o recurso próprio por esta via quando não evidenciada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 8. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência dos indícios de autoria, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 9. A decisão agravada está em harmonia com precedentes firmados pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a higidez da pronúncia quando presentes os requisitos legais mínimos e quando a matéria envolve soberania dos veredictos do Júri. IV. Dispositivo 10. Recurso ao qual se nega provimento. (...)” (RHC 253823 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-08-2025  PUBLIC 01-09-2025, grifos nossos)
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 213521 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023).

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente